Tribunal: TJMT
Processo: 0012410-22.2017.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012410-22.2017.8.11.0064
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), DOUGLAS DO CARMO DOS SANTOS - CPF: 043.328.631-86 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 0012410-22.2017.8.11.0064

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DOUGLAS DO CARMO DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO CONCEDIDO – RESTRITIVA DE DIREITO – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO – EFEITO VINCULANTE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Reconhecida a constitucionalidade do art. 8o, I, do Decreto no 9.246/2017, descabe excogitar a cassação do indulto concedido pelo juízo singular com arrimo em tal dispositivo legal.

O efeito vinculante e a eficácia erga omnes, que qualificam os julgamentos que o Supremo Tribunal Federal profere em sede de controle normativo abstrato, incidem sobre os demais órgãos do Poder Judiciário. Exegese do art. 102, § 2o, da CF/88.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 0012410-22.2017.8.11.0064

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DOUGLAS DO CARMO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Agravo em execução penal manejado pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 4a Vara Criminal, que concedeu indulto ao reeducando DOUGLAS DO CARMO DOS SANTOS, com fundamento no art. 1o, inciso VI, do Decreto no 9.246/2017, declarando extinta a punibilidade da medida restritiva de direito que havia sido imposta a ele.

Sustenta que o Supremo Tribunal Federal, por força de liminar concedida na Medida Cautelar no 5.874/DF, suspende a aplicabilidade do indulto àqueles que tiveram a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito.

Almeja a cassação do
decisum
, para que o agravado cumpra integralmente a medida restritiva de direito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 0012410-22.2017.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DOUGLAS foi condenado por tentativa de furto qualificado [art. 155, § 4o, I, c/c art. 14, II, ambos do CP] e apenado com 1 [um] ano de reclusão, em regime aberto, convertida em uma restritiva de direito.

A irresignação ministerial cinge-se ao fato de, em sede de liminar, a Corte Maior ter suspendido os efeitos do art. 8o, inciso I, do Decreto no 9.246/2017, apontado como inconstitucional, na ADI no 5.874/DF.

Ocorre que, como bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça, referida ação direta de inconstitucionalidade foi julgada improcedente pelo Plenário do STF, em 09/05/2019, reconhecendo a constitucionalidade do referido dispositivo legal, que autorizou a aplicação do indulto.

Referido julgamento tem efeito vinculante e eficácia
erga omnes,
conforme expressa previsão constitucional contida no art. 102, § 2o, com a redação dada pela EC 45/2004,
verbis
:

“Art. 102. [...]

§ 2o. As
decisões definitivas de mérito
, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas
ações diretas de inconstitucionalidade
e nas ações declaratórias de constitucionalidade
produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante
, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário
e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.”

Reconhecida a constitucionalidade, em sede de controle concentrado, pelo STF, do dispositivo legal invocado pelo juízo singular para conceder o indulto impugnado pelo Ministério Público neste agravo, o seu desprovimento é medida que se impõe, diante do já mencionado efeito vinculante que emana das decisões definitivas de mérito, prolatada pela Suprema Corte, em ação direta de inconstitucionalidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020